Tribunal: TJPA
Processo: 0138788-07.2015.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9541 - Capacidade
Data de julgamento: 2024-10-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0138788-07.2015.8.14.0065

APELANTE: FERNANDA RIBEIRO DO NASCIMENTO

APELADO: ANGELA DO NASCIMENTO ALVES

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. AUSÊNCIA DE OITIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM PRIMEIRO GRAU. PROCURADORIA SUSCITOU NULIDADE DA SENTENÇA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO
DECISUM
. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. APELO PREJUDICADO.

I.
CASO EM EXAME

1.

A ação trata de interdição, julgada procedente pelo juízo de origem, sem a prévia oitiva do Ministério Público, essencial no processo, sob pena de violação das prerrogativas do
parquet.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, apontou a nulidade da sentença, haja vista a ausência de intimação prévia para manifestação nos termos do art. 178 do CPC, que prevê a intervenção do órgão nos processos que envolvam incapazes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de parecer ministerial configura nulidade absoluta, conforme o disposto no art. 279 do CPC, o que inviabiliza a manutenção da sentença proferida, prejudicando o julgamento do recurso de apelação.

IV. DISPOSITIVO

4. Sentença anulada e autos remetidos ao juízo de origem para regular processamento. Apelo julgado prejudicado, à unanimidade.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em acolher questão de ordem pública apontada pela Douta Procuradoria do Ministério Público, anulando a sentença, julgando prejudicado o recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de Ação de Interdição de Ângela do Nascimento Alves (Proc. nº 0138788-07.2015.814.0065), que teve seu trâmite perante a comarca de Xinguara, movida por Fernanda Ribeiro do Nascimento.

Após trâmite processual, o Juízo prolatou sentença com o seguinte comando final:

“...3. DISPOSITIVO

3.1 Diante de todo o exposto, com fundamento no art. 755 do CPC, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para decretar a interdição de ANGELA DO NASCIMENTO ALVES, declarando-a relativamente incapaz de exercer, por si só, os atos da vida civil, e nomeando como sua curadora a autora FERNANDA RIBEIRO DO NASCIMENTO.

Por consequência, EXTINGO o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

3.2 A curadora ora nomeada deverá prestar compromisso, no prazo de 05 (cinco) dias (CPC, art. 759), atuando com representante do réu em todos os atos da via civil elencados no art. 1.782 do Código Civil.

3.3 Prestado o compromisso legal, a curadora passa a assumir a administração dos bens da interditada, de forma definitiva, até ulterior revogação judicial (CPC, art. 759, §2º).

3.4 Caso a promovente não compareça para assinar o termo de curatela definitivo no prazo assinado, certifique-se a ocorrência, a qual não obstará o arquivamento do feito após o trânsito em julgado.”

A Requerente interpôs recurso de Apelação Cível buscando fixação de honorários com fundamentação no art. 22, § 1º da Lei n] 8.906/1994.

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria do Ministério Público opinou pela anulação da sentença, por violação das prerrogativas do
parquet
, eis que lançada sem a prévia e indispensável oitiva do órgão. Consequentemente, o apelo não merece ser conhecido eis que prejudicado.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão do Plenário Virtual.

Belém, 19.09.2024.

Ricardo Ferreira Nunes

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido e examinado.

Estamos diante de uma ação de interdição, sendo que, como bem observou a Douta Procuradoria do Ministério Público, deveria ter sido observada a necessidade da prévia oitiva do parquet. A extinção sem parecer ministerial prejudica sua atividade como
custus legis
, na forma prevista no art. 178 do CPC, vejam-se:

“Art. 178. O Ministério Público será intimado para, no prazo de 30 (trinta) dias, intervir como fiscal da ordem jurídica nas hipóteses previstas em lei ou na Constituição Federal e nos processos que envolvam:

I – interesse público ou social;

II - interesse de incapaz;

III - litígios coletivos pela posse de terra rural ou urbana.

Parágrafo único. A participação da Fazenda Pública não configura, por si só, hipótese de intervenção do Ministério Público.”

Em consequência, é nula a sentença diante do evidente prejuízo advindo da ausência de intimação de membro do Ministério Público, parte interessada em processo que envolve menor.

O art. 279 do CPC assim prevê:

“Art. 279. É nulo o processo quando o membro do Ministério Público não for intimado a acompanhar o feito em que deva intervir.”

Como bem observa a Douta Procuradoria, não havendo como sanar a nulidade observada, diante do cerceamento da atuação ministerial, a sentença deverá ser anulada, sob negativa de prestação da tutela jurisdicional.

Entendo não restarem dúvidas de que a decisão guerreada padece de nulidade, devendo ser acolhida a questão de ordem pública apontada pela Douta Procuradoria.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta, na esteira do parecer ministerial, declaro nula a sentença, bem como determino a remessa dos autos ao Juízo de Origem, a fim de sanar a nulidade apontada. Prejudicado o apelo.

É o voto.

Belém,

Ricardo Ferreira Nunes

Desembargador Relator

Belém, 18/10/2024